Tribunal: TJDFT
Processo: 0741561-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741561-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: VALDSON LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NOVA ALIANÇA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação de cobrança no 0709970-41.2019.8.07.0003 (ajuizada em face de VALDSON LOPES DE SOUZA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o pedido, ao contrário do que afirma a parte autora, implica a antecipação do mérito da demanda, a qual aguarda a instrução para melhor elucidação dos fatos, de maneira que este juízo não possui elementos para a concessão da tutela. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 59997936” (ID 19825383). Nas razões (ID 19825377), narra a agravante ter ajuizado “Ação de Cobrança, em 18/06/2019, em desfavor do agravado, tendo por base o inadimplemento contratual decorrente do não pagamento de um compra e venda de um veículo M.BENZ/MPOLO PARAD GVR, cor BRANCA, placa CQH-5880, chassi 9BM664238YC090325, ano 1999, modelo 2000, código RENAVAM no 730775313”; que “entre as partes ficou pactuado que o agravado iria pagar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”; que “como parte do pagamento o agravado entregou um veículo automotor avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), da marca FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, cor PRETA, placa JHV-5488, chassi 9BD17309T94261117, ano 2008, modelo 2009, código RENAVAM no 00117839140, que se encontrava alienado fiduciariamente à BV FINANCEIRA S/A CFI, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mais 13 (três) parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada uma com juros acrescidos”; que o agravado “nunca realizou o pagamento de nenhuma das parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecidas, tendo efetuado a entrega do FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX e de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro”; que “o pagamento das prestações restantes até a quitação do veículo (FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX), com a instituição financeira (BV FINANCEIRA S/A CFI), ficou a cargo do próprio agravado, que se comprometeu a quitar o financiamento e após a liberação do gravame transferi-lo para a agravante”; que “o veículo foi quitado perante o credor-fiduciário, tendo havido a baixa do gravame pelo agente financeiro”. Afirma ainda, que, por estar na posse do veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, efetuou o pagamento do IPVA, do DPVAT, do Licenciamento Anual referentes ao ano de 2020, além de multas, “para que fosse possível a emissão/liberação do CRLV de 2020, documento de porte obrigatório na condução de veículos automotores de via terrestre”. Diz que, “no entanto, atualmente, a agravante não possui os meios de obter acesso ao documento do veículo, tendo em vista que o agravado revogou a Procuração por Instrumento Público [ ] que lhe outorgava poderes sobre o referido bem, nos termos dos documentos [ ], ficando assim, impossibilitada de pegar o CRLV de 2020 perante o DETRAN-DF” e que, “após ser devidamente citado em 01/09/2019, procedeu ao ‘Bloqueio Administrativo – Placas JHV5488’, conforme documento (ID 45261098), no dia 02/09/2019, ou seja, dia seguinte ao da citação pelo Oficial de Justiça”; e que, “diante da impossibilidade de ter acesso ao CRLV de 2020, diretamente nos postos de atendimento do DETRAN/DF, na forma física/impressa e também na forma digital através do aplicativo ‘Carteira Digital de Trânsito’, é que efetuou pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Incidental para que o juízo a quo pudesse proferir uma decisão precária a fim de se permitir o acesso ao documento de porte obrigatório”. Argumenta que o óbice ao “acesso ao CRLV de 2020 do veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, deve-se ao fato de que, primeiramente, ter havido revogação expressa da Procuração formalmente comunicada ao órgão de trânsito com base no ́Bloqueio Administrativo ́ e em segundo lugar, pelo veículo encontrar-se em nome do próprio agravado, segundo consta do CRV, o que impede o acesso de terceiros ao referido documento por qualquer meio disponível”. Ressalta fato de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV constituir “documento de porte/uso obrigatório por parte de todo e qualquer condutor de veículos automotores de via terrestre de uso civil onde quer esteja dentro do território nacional”. Alega que as disposições constantes dos artigos 133 e 232 do Código de Trânsito Brasileiro “seriam suficientes, de per si, para que a autoridade julgadora determinasse ao DETRAN-DF a liberação do CRLV de 2020, em favor da agravante, pelo fato inexpugnável de que a legislação de trânsito em vigor no país exige o porte obrigatório de tal documento” e “que não pode ser flexibilizada pelo fato do bem litigioso ainda não ter sido objeto de tutela definitiva”. Pontua que “a obrigatoriedade do pagamento dos tributos, taxas, multas e outros encargos não desaparecem pelo fato do bem litigioso estar aguardando o desfecho da demanda, muito menos, podem deixar de serem pagos, tendo em vista que onerarão o veículo de qualquer forma, pendência que em algum momento terá de ser paga por aquele que ao fim da demanda venha a ser reconhecido como legítimo proprietário”. Aduz que está “adimplente com todas as exigências previstas na Instrução DETRAN No 643 de 01/09/2020, no art. 2o, incisos I, II, III e IV” (IPVA, multas, seguro obrigatório DPVAT e renovação do Licenciamento Anual). Frisa que, “em consulta ao Portal de Serviços do DETRAN-DF, conforme documentos anexos, verifica-se a existência de ‘Restrição Administrativa’ recaindo sobre o veículo ao qual a agravante detém a posse direta e busca acesso ao CRLV de 2020, com a seguinte Descrição do Bloqueio: ‘REVOGACAO DE PROCURACAO 10 OFICIO NOTAS E PROTESTO CEILANDIA-DF LIVRO 2725 FOLHA 042, A JOSE MARIA FERREIRA CPF 318.655.263-04’”, restrição que configura conduta indevida do agravado, “requerimento de ‘Bloqueio Administrativo – Placas JHV5488’ ocorreu exatamente 1 (um) dias após o agravado ter sido validamente citado [ ], prática esta que viola o art. 77, inciso VI, do CPC/15”. Defende que a manutenção da decisão agravada “significará verdadeira ilegalidade, sendo evidente que o fato do veículo encontrar-se como bem litigioso em ação que discute, ao fim e ao cabo, a quem pertencerá sua propriedade, não pode permitir situação esdrúxula e ilegal, a ser corroborada por autoridade jurisdicional, de se admitir que um veículo de via terrestre, devidamente adimplente com suas obrigações tributárias e não tributárias fique sem o CRLV do corrente ano”. Por fim, sustenta que atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade do direito “comprovada pelos documentos anexos que atestam o pagamento de todas as despesas exigidas para que o CRLV de 2020 seja liberado” e perigo de dano no fato de que “a r. decisão, erradamente, sujeita o bem da vida pleiteado em ação ordinária de cobrança a verdadeiro risco de apreensão e multas”. E requer: “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se in totum a r. decisão (ID 72370573) agravada, para que conceda Tutela Antecipada Recursal a fim de autorizar/permitir a agravante ter acesso ao documento CRLV de 2020 do veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, cor PRETA, placa JHV5488, chassi 9BD17309T94261117, ano 2008, modelo 2009, código RENAVAM no 00117839140, perante o DETRAN-DF, em virtude do cumprimento de todas as exigências legais para a sua expedição, com o respectivo encaminhamento de Ofício ao DETRAN-DF para que entregue o referido documento à agravante. Requer ainda, que na eventualidade do agravado estar na posse do CRLV de 2020, forma física/impressa ou digital, seja obrigado a entregar o documento à agravante, autorizando-se também, pela incerteza na duração da relação processual que os próximos Licenciamentos Anuais a vencer, quando e se devidamente quitados os débitos exigidos, sejam liberados em favor da agravante até a tutela definitiva ser proferida” (ID 19825377, p. 16 - grifei). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 38008419 dos autos originários). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou conceder antecipadamente os efeitos da tutela recursal ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, busca o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de ter “ter acesso ao documento CRLV de 2020 do veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, cor PRETA, placa JHV5488, chassi 9BD17309T94261117, ano 2008, modelo 2009, código RENAVAM no 00117839140, perante o DETRAN-DF” ou, “na eventualidade do agravado estar na posse do CRLV de 2020, forma física/impressa ou digital, seja obrigado a entregar o documento à agravante”. Nesta sede e em juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante e da documentação acostada ao recurso, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente, mostrando-se imprescindível elucidar, sob o crivo do contraditório, a realidade dos fatos, sob pena de se antecipar, indevidamente, o mérito da demanda sem a necessária dilação probatória. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora